Tribunal: TJES
Processo: 5011519-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011519-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011519-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. REQUISITO
S
SUBJETIVO
S
.
NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A
inda que
o apenado
tenha alcançado o requisito
objetivo

em
2
8
/
5
/202
4
(conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo
primevo
indeferiu a concessão
do beneficio

em razão do apenado ter cometido faltas graves durante o cumprimento da pena
.

2.
O
apenado
possui
1
(
uma
) falta grave ao longo do cumprimento da execuçã
o, ocorrida e
m 2022,
momento
em que

o preso obteve o benefício da saída temporária, contudo, evadiu-se da penitenciária.

Além disso,
o agravante
descumpriu as condições estabelecidas para o regime aberto, situação esta que acarretou a alteração do regime para o fechado.

3.
A
giu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo,
pois
a
análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.

Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social.
Precedentes.

4.
Recurso conhecido, e no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011519-48.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto
em favor de
LUCAS DA SILVA SANTOS

em face da r. Decisão (Id.
9
452343
, pp.
05/06
), proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES –
Exclusiva Regime Fechado
, nos autos do processo de execução tombado sob nº
0021336-58.2016.8.08.0048
, por meio da qual fo
ra indeferido o beneficio do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre
a possibilidade d
as faltas graves cometidas durante o cumprimento de pena,
serem consideradas como r
equisito
s
subjetivo
s
para concessão do livramento condicional.

A defesa técnica
requer seja concedido
a
benesse

em razão
da falta grave
cometida pelo agravante
ter
ocorrido
há mais de 12 (doze) meses.

É

cediço
que,

para a

concessão do livramento condicional deverá o
reeducando
preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
disposto
s
no art.
83
, d
o Código Penal
.

D
a análise
do

inciso III, alínea “a”
,
do referido dispositivo,
observa-se
ainda,

como
requisito
subjetivo
para concessão
da
benesse

que seja
“(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Pois bem,
n
o presente caso, as condenações do apenado podem ser assim elencadas, conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1) 0015343-05.2014.8.08.0048

–
5
a
6
m
0
d – Art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06;

2)
0028495-32.2013.8.08.0024
–
6
a
4
m0d – Art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressalto
que,

mesmo tendo
o apenado
alcançado o requisito
objetivo

em
2
8
/
5
/202
4
(conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo
primevo
indeferiu a concessão
do benef
í
cio

por ter
o apenado cometido faltas graves durante o cumprimento da pena
.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em voga,

verifico
que o
apenado
possui
1
(
uma
) falta grave ao longo do cumprimento da execução, como demonstrado
no número
17919577
,
da aba
“Incidentes Concedidos”, do SEEU. Registro ainda, que essa fa
l
ta ocorre
u em 2022,
momento
em que

o preso obteve o benefício da saída temporária, contudo, evadiu-se da penitenciária.

Além disso, conforme número 3706936
,
da aba
“Incidentes Concedidos”, do SEEU,
o preso descumpriu as condições estabelecidas para o regime aberto, situação esta que acarretou a alteração do regime para o fechado.

Logo,
a

“análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social”

(
AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000
,
Segunda
Câmara Crimina
l
, Rel. Des.
Ubiratan Almeida Azevedo
, Data:
13/11/2023
).

Po
r fim,

destaco que o
c. Superior Tribunal de Justiça
analisou
o tema na sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim
, evidente que o
agravante
não está apto à fruição do livramento condicional, porquanto demonstrou que não possui autodisciplina nem senso de responsabilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)